Tribunal: CARF
Processo: 11330.001362/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2006
CORESP. VÍNCULOS. SÚMULA CARF N° 88.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8. SÚMULAS CARF N° 148 E 174.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
VALE-TRANSPORTE. DESCONTO DO SALÁRIO INFERIOR AO LEGAL. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA CARF N° 89.
Impõe-se o reconhecimento da insubsistência da multa código de fundamentação legal 68 na parte em que apurada a partir de valores de vale-transporte pagos em pecúnia, mesmo se tratando do caso de desconto de vale-transporte do salário do empregado em percentual inferior ao estabelecido na legislação.
SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001362/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.826 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2006
CORESP. VÍNCULOS. SÚMULA CARF N° 88.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes
Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2006
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA VINCULANTE N° 8. SÚMULAS CARF N° 148 E 174.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
VALE-TRANSPORTE. DESCONTO DO SALÁRIO INFERIOR AO LEGAL.
PAGAMENTO EM PECÚNIA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA CARF N° 89.
Impõe-se o reconhecimento da insubsistência da multa código de
fundamentação legal 68 na parte em que apurada a partir de valores de vale-
transporte pagos em pecúnia, mesmo se tratando do caso de desconto de vale-
transporte do salário do empregado em percentual inferior ao estabelecido na
legislação.
SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001362/2007-87
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001362/2007-87

Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a
multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência até a
competência 11/2000; b) excluir do cálculo da multa os valores relativos ao vale-transporte pago
em pecúnia; e c) determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1680/1696) interposto em face de decisão
(e-fls. 1663/1674) que, relevando em parte a multa, julgou procedente Auto de Infração - AI n°
37.006.210-8 (e-fls. 04/13), no valor total de R$ 385.725,50 e lavrado por ter a empresa
apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias das
competências 01/1999 a 02/2006, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991,
na redação da Lei n° 9.528, de 1997 (Código de Fundamento Legal – CFL 68). O AI foi
cientificado em 16/05/2006 (e-fls. 04). Do Relatório Fiscal (e-fls. 25/27), extrai-se:
2. Ficou constatado que a autuada deixou de informar os seguintes fatos geradores:
a) valores pagos ou creditados aos segurados trabalhadores autônomos e demais pessoas
físicas, que lhe prestaram serviços, no período de 01/1999 a 02/2000;
b) valores pagos ou creditados aos segurados contribuintes individuais, que lhe
prestaram serviços, no período de 03/2000 a 03/2005;
c) valores pagos ou creditados aos segurados empregados, no período de 01/1999 a
02/2006, incluindo, neste caso, os valores pagos a título de reembolso de despesas
(rubrica 202 da folha de pagamento) e os valores gastos pela empresa com o
fornecimento de vales transporte, em desacordo com a legislação específica.
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001362/2007-87

Na impugnação (e-fls. 100/139), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Ilegitimidade passiva dos sócios.
(c) Decadência.
(d) Do cálculo do desconto de vale transporte sobre o salário do beneficiário. Do
reembolso de despesas com o vale-transporte. Da exceção legal do art. 5° do
Decreto n° 95.247/87. Da composição do salário-de-contribuição e da
natureza jurídica do reembolso.
(e) Dos equívocos incorridos pela fiscalização.
(f) Selic.
(g) Penalidade abusiva.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 1593/1595), foi emitida Informação
Fiscal (e-fls. 1596/1600) e, a seguir, Despacho Decisório (e-fls. 1607/1615) e homologação (e-
fls. 1616), retificando a multa para R$ 351.531,67 e reabrindo o prazo para defesa, merecendo
destaque o seguinte excerto da fundamentação do Despacho Decisório:
10. Verifica-se, pelos documentos apresentados pela Autuada, e pela Informação Fiscal
acima transcrita, que o lançamento merece ser retificado, pois a empresa apresentou
diversos documentos que alteram o valor das contribuições lançadas como não
declaradas (como é o caso das folhas de pagamento de Vale-Transporte nas
competências de 01/1999 a 01/2000 e 07/2000), além de ter comprovado que realizou
corretamente, a declaração dos valores nas competências 03/2001 07/2001, 03/2002 a
08/2002, 02/2003, 04/2003, 05/2002, 06/2003, 09/2003, 10/2003, 11/2003, 04/2004,
08/2004, 09/2004, 11/2004, 03/2005, 05/2005, 08/2005, 09/2005 e 10/2005, motivo
pelo qual foi feita a retificação do valor da multa nestas competências. Procede ainda a
argumentação da empresa de que retificou os valores relativos à declaração de Folha de
Pagamento dos empregados nas competências 11/2005 e 12/2005, bem como retificou
os valores de pagamento dos sócios nas competências 08/2003, 05/2004, 06/2004 e
03/2005. Apenas foram consideradas para efeito de retificação do AI as GFIPs que
foram confirmadas no sistema GFIP-WEB, conforme informação do Auditor Fiscal,
acima transcrita. Desta forma, está sendo saneado o processo, sendo retificada a multa
aplicada, efetuando-se as correções indicadas pela Auditor Fiscal autuante na
Informação acima. Ademais, será reaberto o prazo de defesa para que o Autuado possa
efetuar o recolhimento ainda com o benefício da redução de multa, em respeito ao
direito constitucional de ampla defesa.
Consta dos autos o Aviso de Recebimento referente à cientificação postal dessa
decisão homologada em 30/04/2007 (e-fls. 1616), contudo os campos a serem preenchidos pelo
recebedor estão em branco (e-fls. 1617). Em 21/05/2007 (e-fls. 1659), o recorrente postou nova
impugnação (e-fls. 1621/1658) abordando os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Ilegitimidade passiva dos sócios.
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001362/2007-87

(c) Decadência.
(d) Do cálculo do desconto de vale transporte sobre o salário do beneficiário. Do
reembolso de despesas com o vale-transporte. Da exceção legal do art. 5° do
Decreto n° 95.247/87. Da composição do salário-de-contribuição e da
natureza jurídica do reembolso.
(e) Dos equívocos incorridos pela fiscalização.
(f) Selic.
(g) Penalidade abusiva.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1663/1674):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE DADOS.
Constitui infração ao art. 32, IV, §5°, da Lei 8.212/91 a omissão, em GFIP, de fatos
geradores das contribuições previdenciárias; Atendidos os requisitos regulamentares, é
cabível a relevação da multa imposta por ocorrência, admitindo-se a correção parcial em
relação a cada ocorrência (competência) se a autuação for anterior à alteração da
Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, introduzida pelo art. 656 da IN
SRP 23/07, publicada no DOU de 02/05/07.
Com Relevação Parcial da Multa
Lançamento Procedente
Acordam os membros desta Turma de Julgamento, por unanimidade, considerar
procedente o lançamento efetuado (AI DEBCAD n° 37.006.210-8), e relevar
parcialmente a multa de oficio aplicada, remanescendo o valor de R$ 320.982,01, nos
termos exarados na parte dispositiva deste decisum.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 17/05/2008 (e-fls. 1675/1677) e o
recurso voluntário (e-fls. 1680/1696) interposto em 18/06/2008 (e-fls. 1680), em síntese,
alegando:
(a) Admissibilidade. Desnecessário depósito recursal (ADIN n° 1.976-7 e ADI
RFB n° 9, de 2007).
(b) Ilegitimidade passiva dos sócios. Não pode prosperar a imputação de
responsabilidade pessoal dos sócios por obrigações tributárias assumidas pela
pessoa jurídica, eis que ausente prova da prática de atos previstos no art. 135
do CTN (jurisprudência). Desta forma, merece reforma a decisão uma vez
que considerou legal a identificação como responsáveis tributários pelos
valores exigidos, os sócios do Recorrente pelo simples fato do art. 135, CTN
prever que os mesmos poderão ser demandados caso venham a praticar uma
de suas hipóteses.
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001362/2007-87

(c) Decadência. O art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, é inconstitucional, logo resta
evidente a decadência em relação ao período de 01/1999 a 05/2001 (Súmula
Vinculante n° 8).
(d) Do cálculo do desconto de vale transporte sobre o salário do beneficiário. A
recorrente efetuou o cálculo da participação do empregado no custeio do vale-
transporte nos estritos termos da legislação. Esse custeio, por evidente, deverá
observar a quantidade de vale-transporte concedido e, no que tange à parcela
do beneficiário, esta corresponderá ao percentual de 6% (seis por cento) do
vencimento básico de seu cargo efetivo, proporcional ao número de dias
efetivamente trabalhados, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens.
Assim, a participação do beneficiário foi proporcional à quantidade de vale-
transporte concedida no período, ou seja, a parcela foi calculada pela divisão
do salário básico pelo número de dias do mês e o seu respectivo resultado
multiplicado pelos dias efetivamente trabalhados (os quais, por evidente, o
beneficiário fez uso do vale-transporte) (Lei n° 7.418,de 1985, arts. 1°, §1°,
2° e 4°; Decreto n° 95.247, de 1987, art. 10; Orientação Consultiva n° 014/97
– DENOR/SRH/MARE, itens 2 a 7; Parecer da Presidência da República –
Secretaria de Administração Pública, publicado no DOU de 09/11/1988;
considerações do Ministério Público Federal em <http ://www.pres.mpf.
gov.br/plan/beneficios.htm>). Além disso, ainda que o cálculo esteja incorreto,
o descontado não interfere na base de cálculo das contribuições, pois o único
favorecido será o próprio empregado, não podendo a mera discordância do
fisco ensejar multa de 100% (princípio da razoabilidade; e Lei n° 8.212, de
1991, art. 28, §9°, f).
(e) Das GFIPs retificadas. Diante da retificação empreendida no lançamento, o
recorrente retificou as GFIPs das competências 05, 06, 07, 08, 10, 11 e 12 de
2001 (doc. 2), 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09, 10, 11 e 12 de 2002 (doc. 3),
01, 03 e 12 de 2003 (doc. 4) e 03 e 04 de 2004 (doc. 5). Diante disso, nos
termos dos §§4° e 5°, do artigo 656, da IN SRP n°. 3/2005, requer-se que a
multa referente às competências acima relacionadas seja relevada na
proporção dos valores das contribuições sociais previdenciárias relativas aos
fatos geradores informados em GFIP.
(f) Dos valores a título de reembolso. Com relação aos valores a título de
reembolso, a recorrente reconheceu sua integração na base de cálculo e optou
por pagá-los integralmente (doc. 6), sendo o respectivo pagamento
reconhecido pelo despacho decisório n°. 17.401.4/0045/2007: "os valores
pagos a título de reembolso de despesas (rubrica 202 da folha de
pagamento), não foram contestados pela empresa na impugnação da NFLD
n° 37.006.209-4, tendo sido inclusive quitados tais valores". Isto posto, não
restam dúvidas de que, uma vez integralmente quitados pelo recorrente, a
cobrança relativa a tais valores deve ser, de pronto, julgada improcedente.
(g) Dos equívocos incorridos pela fiscalização. Competência 09/2002: apesar de
o fiscal ter apontado como valor da base de cálculo de SC Empregado/Avulso
o equivalente a R$ 1.030,00, por se tratar de salário maternidade pago
diretamente pelo INSS, não há incidência de contribuição previdenciária,
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001362/2007-87

sendo indevida sua cobrança. Competência 12/2002: a recorrente, na
competência de 10/2002, por ter adiantado a remuneração relativa ao 13°
salário a dois de seus funcionários, teve uma base de cálculo de SC
Empregado/Avulso mais alta, equivalente a R$ 2.046,63, tendo, por
conseguinte, recolhido a respectiva contribuição previdenciária com base
neste valor. Por este motivo, na base de cálculo da competência de 12/2002,
obviamente, não foi incluída tal remuneração adiantada, Ocorre que, o fiscal,
por engano, está cobrando na presente autuação exatamente este valor que foi
em outubro declarado e devidamente recolhido pela empresa. (doc. 7).
(f) Selic. A taxa Selic foi criada por mera Resolução, possuindo nítida natureza
remuneratória e sem qualquer caráter moratório, a afrontar os arts. 100 e 161
do CTN.
(g) Relevação. Requer a relevação da multa em relação às competências cujas
infrações foram retificadas pela recorrente.
O órgão preparador certifica o fechamento do CAC Centro às 15:30 do dia
17/06/2008 por motivo de falta d’água no prédio do Ministério da Fazenda (e-fls. 1679). No
despacho de encaminhamento, invocando o não funcionamento normal do CAC Centro em
17/06/2008, o órgão preparador opina pela tempestividade do recurso apresentado em
18/06/2008 (e-fls. 2357).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/05/2008 (sábado) (e-fls. 1675/1677),
o recurso interposto em 18/08/2008 (e-fls. 1690) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts.
5° e 33), eis que a terça-feira dia 20/05/2008 constitui-se no primeiro dia da contagem. Além
disso, mesmo que contássemos a partir da segunda feira, o recurso seria tempestivo em razão de
o órgão preparador ter asseverado a ausência de expediente normal no dia 17/08/2008. Não se
exige garantia de instância (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008, art. 42,
I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ilegitimidade passiva dos sócios. A Relação de Corresponsáveis - CORESP, o
Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do
contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa (Súmula
CARF n° 88). No caso concreto, os sócios/diretores apenas foram relacionados nos relatórios
CORESP e VÍNCULOS. Além disso, caso houvesse a imputação, o autuado não possuiria
legitimidade para questionar responsabilidade imputada a sócio (Súmula CARF n° 172). Rejeita-
se a preliminar.
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001362/2007-87

Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários observa o regramento traçado no Código Tributário Nacional – CTN e
como, no caso concreto, o lançamento versa sobre multa por descumprimento de obrigação
acessória, aplica-se o prazo do art. 173, I, do CTN, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Súmula CARF no 174
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.235, 9101-001.923, 1302-004.162, 9101-003.786, e 101-96.451.
O lançamento envolve GFIPs referentes às competências 01/1999 a 02/2006 e foi
cientificado em 16/05/2006 (e-fls. 04), sendo que o Despacho Decisório (e-fls. 1607/1615) e
homologação (e-fls. 1616) apenas cancelaram parte da multa, não tendo havido agravamento do
lançamento. Logo, restam atingidas pela decadência as ocorrências de infração atinentes às
competências 01/1999 a 11/2000. (Súmula CARF n° 148; e CTN, art. 173, I).
Do cálculo do desconto de vale transporte sobre o salário do beneficiário. A
recorrente sustenta que efetuou corretamente o desconto do percentual a ser arcado pelo
empregado e, ainda que estivesse incorreto, o descontado não interfere na base de cálculo das
contribuições, pois o único favorecido ser o próprio empregado. A decisão recorrida apresentou a
seguinte fundamentação (e-fls. 1672):
24. Os valores relativos aos pagamentos a título de Vale-Transporte e reembolso de
despesas realizados em desacordo com a legislação foram também lançados na NFLD
37.006.209-4, a qual foi julgada procedente em parte, sendo que este Auto de Infração
também foi retificado em função da parcela que foi alterada na respectiva NFLD. No
entanto, o mérito da cobrança da relativa verba foi julgado procedente, eis que a
natureza contributiva da verba salarial só é afastada quando expressamente relacionada
em uma das hipóteses taxativas dispostas no §9°, do artigo 28, da Lei n9 8.212/91, que,
especificamente em relação ao "Vale Transporte", assim dispõe:
§ 9" São integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei. exclusivamente:
(Redação dada peta Lei n"9.528. de 10.12.97)
(...)
f) a parcela recebida a titulo de vale-transporte. na forma da legislação própria;
(...)'(grifei)
25. Assim sendo, na NFLD acima citada e neste Auto de Infração estão em tela valores
relativos a pagamento de Vale-Transporte, eis que a Defendente descumpriu a
legislação pertinente ao efetuar desconto do salário inferior ao percentual estabelecido.
Embora acoste pareceres consultivos à sua peça defensiva, é de se notar que os referidos
pareceres aplicam-se a cálculos de desconto de vale-transporte a servidores públicos,
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001362/2007-87

tendo sua aplicação dirigida à Administração Pública. A Lei que rege o Vale-
Transporte, como acima transcrito, determina, em seu artigo 9o, que o desconto a ser
efetuado pela empresa corresponde a 6% (seis por cento) do salário básico ou
vencimento do beneficiário, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens, nada havendo
na legislação que estabeleça, como regra, a adoção pela empresa de percentuais
diferenciados por mês, em função da quantidade de dias úteis. Assim, revela-se
incompatível com a legislação vigente a sistemática e o percentual de desconto
praticados pela Notificada, caracterizando-se o descumprimento da legislação de
regência da concessão do incentivo, e, portanto, o enquadramento do pagamento como
salário de contribuição, eis que excluído das hipóteses de não-incidência, devendo ser
aplicada a multa correspondente à sua não declaração em GFIP.
A NFLD n° 37.006.209-4 foi impugnada sendo proferida a DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO 17.401.4/0340/2007 (e-fls. 834/842 do processo n° 12267.000395/208-64),
transcrevo da fundamentação dessa decisão monocrática:
10. Da incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de
Vale-Transporte em desacordo com a legislação
10.1. O artigo 28, inciso I, da Lei n9 8.212/91, estabelece a definição legal do salário-de-
contribuição para o segurado empregado:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida o totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês. destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
10.2. A natureza contributiva da verba salarial é, contudo, afastada quando
expressamente relacionada em uma das hipóteses taxativas dispostas no §9°, do artigo
28, da Lei n2 8.212/91.
10.3. Tal exclusão, por sua natureza excepcional, deve ser interpretada de forma não
extensiva, por força do disposto no artigo 111, do CTN (Lei n° 5.172/66):
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
10.4. Também, o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n9
3.048/99, em seu artigo 214, § 10, estabelece que as parcelas consignadas no art. 28,
§9°, da Lei 8.212/91, quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação
pertinente, integram o salário de contribuição, para todos os fins e efeitos.
10.5. Com objetivo de incentivar a concessão de verba remuneratória relativa ao "Vale
Transporte", a legislação prevê que sua concessão, sob determinadas condições, restará
excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme artigo 28, §9°,
alínea T, da Lei no 8.212/91:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para OS fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria: (...)
(grifei)
10.6. O Vale Transporte, regulado pela Lei n° 7.418/85, estabelece em seu artigo 2o:
Art. 2° - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no
que se refere à contribuição do empregador:
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001362/2007-87

a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
10.7. O artigo 4o, da referida Lei ns 7.418/85 estabelece a obrigatoriedade da
aquisição dos Vales-Transportes:
Art. 4° - A concessão do beneficio ora instituido implica a aquisição pelo empregador
dos Vaies-Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso
residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar.
(Artigo renumerado pela Lei 7.619, de 30.9.1987) (...)
10.8. Trata-se, por conseguinte, de isenção que exige para sua concessão a observância
de determinadas condições e limites, a teor do artigo 2o c/c 4o, ambos da Lei n9
7.418/85, devendo ser interpretada de forma não extensiva, a teor do disposto no artigo
111, do Código Tributário Nacional. A Defendente alega ter realizado reembolso de
despesas de transporte via olha de pagamento em situação fática que não é idêntica ao
caso legalmente previsto, mas "é inegável que são semelhantes, pois se tratam de
situações onde não é possível o fornecimento do ticket para os trabalhadores. A base
legal acima destacada é a norma que mais se aproxima do caso concreto". Ora, a
própria Defendente assume que realizou, sponte própria, reembolso de despesas com
transporte em situação não explicitamente abrangidas pela lei, incorrendo, assim, em
desrespeito á mesma, haja vista o comando legal acima citado, que determina a
impossibilidade de extensão das leis que outorgam isenção. Desta forma, o auxílio
transporte pago em dinheiro constitui base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
10.9. Por outro lado, como já ficou cabalmente demonstrado no Relatório Fiscal, e
reafirmado pelo Auditor Fiscal notificante em sua Informação Fiscal, a Defendente
descumpriu a legislação relativa ao Vale-Transporte ao efetuar desconto do salário
inferior ao percentual estabelecido na legislação. Embora acoste pareceres consultivos
à sua peça defensiva, é de se notar que os referidos pareceres aplicam-se a cálculos de
desconto de vale-transporte a servidores públicos, tendo sua aplicação dirigida à
Administração Pública. A Lei que rege o Vale-Transporte, como acima já transcrito,
determina em seu artigo 9o. que o desconto a ser realizado do beneficiário pela
empresa corresponde a 6% (seis por cento) de seu salário básico ou vencimento,
excluídos quaisquer adicionais ou vantagens; nada havendo na legislação que
estabeleça, como regra, a adoção pela empresa de percentuais diferenciados por mês,
em função da quantidade de dias úteis. Assim, revela-se incompatível com a legislação
vigente a sistemática e o percentual de desconto praticado pela Notificada,
caracterizando-se o descumprimento da legislação de regência da concessão do
incentivo, e, portanto, o enquadramento do pagamento como salário de contribuição,
eis que excluído das hipóteses de não-incidência.
A decisão em questão transitou em julgado, eis que houve desistência do recurso
voluntário com renúncia expressa ao direito sobro o qual se fundou (e-fls. 950 do processo n°
12267.000395/208-64).
O entendimento adotado pela DECISÃO-NOTIFICAÇÃO 17.401.4/0340/2007
não destoa do posteriormente asseverado na Solução de Consulta Cosit n° 58, de 23 de junho de
2020, transcrevo a ementa:
Solução de Consulta Cosit n° 58, de 2020
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. VALE-TRANSPORTE.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RETENÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001362/2007-87

É dedutível da base de cálculo da contribuição previdenciária a ser retida, apenas o
valor efetivamente pago pela empresa para o transporte do trabalhador, descontada a
parcela suportada pelo empregado. Não incide contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de vale-transporte por meio de vale-combustível ou semelhante. A
não incidência da contribuição está limitada ao valor equivalente ao estritamente
necessário para o custeio do deslocamento residência / trabalho e vice-versa, em
transporte coletivo, conforme prevê o art.1o da Lei no 7.418, de 16 de dezembro de
1985. O empregador somente poderá suportar a parcela que exceder a seis por cento do
salário básico do empregado. Caso deixe de descontar este percentual do salário do
empregado, ou desconte percentual inferior, a diferença deverá ser considerada como
salário indireto e sobre ela incidirá contribuição previdenciária e demais tributos.
O valor pago pela empresa a título de auxílio-alimentação é dedutível da base de cálculo
da retenção da contribuição previdenciária. Se parcela desse auxílio for descontada da
remuneração do empregado, esses valores comporão o salário de contribuição e não
serão dedutíveis da base de cálculo, seja ele calculado sobre a folha de pagamento ou
relativo à retenção de 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços.
Dispositivos Legais: Lei no 7.418, de 1985: arts. 1o e 4o; IN RFB no 971, de 2009: arts.
58 (III e VI), 112 e 124; Ato Declaratório PGFN no 4, de 2016.
Contudo, após a prolação da DECISÃO-NOTIFICAÇÃO 17.401.4/0340/2007,
tivemos o advento do Ato Declaratório PGFN n° 4, de 2016, da Súmula CARF n°. 89 e da
Súmula AGU n° 60, devendo ser aplicável ao caso concreto a mesma inteligência acolhida por
unanimidade de votos no Acórdão de Recurso Especial n° 9202-005.385, de 26 de abril de 2017,
transcrevo do voto condutor:
Reza a Súmula CARF no. 89, de 10/12/12:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos
a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Entendo que, diante do teor da Súmula, a incidência da contribuição previdenciária
dependeria de demonstração robusta do ônus do deslocamento (depara o serviço) ter
sido não do segurado, mas sim do contribuinte empregador, uma vez que na forma da
Súmula, passa a se poder admitir, por exemplo, a não incidência mesmo no caso de
inexistência de qualquer desconto em folha, com os valores até 6% da remuneração
sendo disponibilizados ao contribuinte em pecúnia, desde este faça jus a despesas de
transporte com tais valores adicionais recebidos.
No caso em questão, note-se, a acusação da autoridade fiscal se limita a estabelecer que
o diferencial de 2% objeto de lançamento não foi descontado dos segurados (note-se
que foi concluído, mas não foi explicitamente demonstrado que foi o empregador
autuado que suportou o ônus deste montante), tendo sido, assim, tal diferencial sido
considerado salário de contribuição, verbis (vide e-fls. 192/193): (...)
O que entendo, a partir da Súmula supra, é que até mesmo a totalidade dos 6%,
legalmente estabelecidos como ónus máximo dos segurados, poderia ter sido
disponibilizada em pecúnia aos beneficiários, sem desconto em folha, sem que se
pudesse cogitar da incidência das contribuições em tela, a menos que a autoridade fiscal
trouxesse aos autos provas/indícios capazes de demonstrar que houve, na verdade,
efetivo recebimento de remuneração, dentro deste percentual máximo de ônus
suportável pelos beneficiários, desnaturado assim seu caráter indenizatório.
Ou seja, a propósito, de se concluir que a Súmula CARF n°. 89 referida:
a) não estabelece restrições quanto ao percentual mínimo de desconto junto aos
empregados até o limite de 6% , percentual que a meu ver, representa, em linha com a
argumentação do contribuinte, o teto do ônus a ser suportado pelo beneficiário -
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001362/2007-87

mediante desconto ou não - e não percentual mandatório de desconto, este último
facultativo (conforme se depreende claramente da autorização contida no parágrafo
único do referido art. 9°. do Decreto n° 95.247, de 1987);
b) Assim, permitido o pagamento em pecúnia do benefício em questão sem incidência
das contribuições previdenciárias, em linha com o entendimento adotado pelo STF no
RE 478.510/SP, é de se concluir pela não incidência de contribuições previdenciárias
sobre os 2% aqui objeto de litigio, os quais, note-se, poderiam, in casu, ter sido pagos
em pecúnia e de forma direta aos empregados, sem que se pudesse cogitar de sua
tributação, caso os custos de deslocamento tivessem sido efetivamente desembolsados
pelo beneficiário (caracterizando assim sua natureza indenizatória e não remuneratória),
hipótese não devidamente refutada pela autoridade fiscal.
Na mesma linha, a Advocacia Geral da União - AGU já havia, anteriormente editado a
Súmula n° 60, de 08.'12/2011. aqui aplicada em plena linha com o permissivo contido
art. 26-A, §6°, II, "b", do Decreto n° 70.235 de 06 de março de 1972, e que, em meu
entendimento, ajuda a compreender o correto entendimento da posteriormente editada
Súmula CARF n°. 89. verbis:
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba (grifei)
Assim, a partir da edição das Súmula CARFs e AGU citadas, a mera inexistência de
desconto nas remunerações dos segurados, em percentual diferente, aquém dos 6%
legalmente citados, não é suficiente para que se conclua acerca da incidência das
contribuições previdenciárias, tal como se admitiu no Acórdão paradigma, uma vez,
repita-se, permitido, na forma das Súmulas, o recebimento em pecúnia para que os
segurados, posteriormente, fizessem frente ás suas despesas de transporte.
Daí entender este Conselheiro que a tributação aqui baseada somente na existência de
desconto em percentual diferente dos 6%, mesmo quando acompanhada, no paradigma,
de rejeição do caráter indenizatório da verba não poderia, à luz da Súmula CARF n°. 89,
subsistir e, assim, voto, por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
O entendimento em questão, mas apenas com lastro na Súmula AGU n° 60, já foi
adotado por unanimidade de votos no Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-003.216, de 18 de
setembro de 2013, transcrevo do voto condutor:
MÉRITO
Inicialmente ressalto que não houve qualquer insurgência da recorrente quanto a
configuração do grupo econômico, resumindo-se, apenas a sustentar ser legal o
desconto do vale transporte a menor.
Mesmo em se tratando de caso de desconto do vale transporte a menor, entendo que ao
presente caso, por identidade fática, há que se aplicar o entendimento acerca da
incidência das contribuições previdenciárias sobre o vale transporte pago em dinheiro.
De tal sorte, merece guarida a pretensão da recorrente para a exclusão do lançamento
dos valores pagos a titulo de vale transporte descontado a menor, considerados, pois,
como pagamento em dinheiro, em homenagem à jurisprudência do Eg. STJ e em
observância a Súmula 60 da AGU, publicada no DOU de 12.12.2011, a seguir:
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em
pecúnia, considerado o caráter indenizatório da verba ".
Ante todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Destarte, apesar da vinculação por decorrência, diante da Súmula CARF n° 89,
não há como se reproduzir no presente julgamento o decidido nos autos da NFLD n° 37.006.209-
4 (processo n° 12267.000395/208-64).
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001362/2007-87

Logo, impõe-se o reconhecimento da insubsistência da multa apurada a partir dos
valores de vale-transporte pagos em pecúnia (desconto de vale-transporte do salário inferior ao
percentual estabelecido na legislação).
Das GFIPs retificadas. Relevação. A decisão recorrida já retificou as ocorrências
de infração em que houve correção da falta, inclusive adotando a relevação parcial, não tendo a
recorrente nem ao menos quantificado as alegadas desproporções.
Dos valores a título de reembolso. A circunstância de a recorrente não ter
contestado a constituição da contribuição a ter por base de cálculo os valores pagos a título de
reembolso e de tê-la recolhido não enseja a improcedência da multa por descumprimento da
obrigação acessória de declarar em GFIP todos os fatos geradores.
Dos equívocos incorridos pela fiscalização. A recorrente sustenta que em relação
à competência 09/2002 considerou-se contribuição a ter por base de cálculo o valor de R$
1.030,00 de salário maternidade pago diretamente pela INSS. O argumento em questão não
constou da impugnação (e-fls. 128/132 e 1648/1652), logo não prospera em razão da preclusão
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17), bem como por não se detectar nos autos prova de que tal
valor se refere ao pagamento de salário-maternidade.
O segundo equívoco apontado na impugnação versa sobre a competência 12/2002.
A fiscalização estaria a incluir na base de cálculo da competência 12/2002 o valor de R$
2.046,63 de 13° salário, contudo se trataria de adiantamento pago e tributado em 10/2002. O
argumento não prospera, pois o campo “Emp Folha” na competência 12/2002 da tabela “Anexo
1 - Cálculo da Contribuição Devida Não Declarada em GFIP” está zerado (e-fls. 29 e 1602).
Selic. A utilização da Taxa Selic lastreia-se nos arts. 34 e 35-A da Lei n° 8.212, de
1991, aquele na redação da Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, sendo que a incidência sobre débitos tributários está
pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Ademais (RICARF, art. 62, §2°, do Anexo II), sobre a utilização da SELIC no
cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa Selic.
Retroatividade. Em face do suscitado em sede de memoriais e sustentação oral no
sentido de retroação do art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, cabe asseverar que o Parecer SEI N°
11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota SEI no
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001362/2007-87

27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020,
estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Como decorrência lógica das premissas dessa interpretação, as multas conexas por
descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação de GFIP com incorreções ou
omissões (multas CFL 681, 692, 853 e 914) devem ser comparadas com a multa do art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por apresentação de GFIP com
incorreções ou omissões (CFL 78), eis que por esta absorvidas. Assim, o presente AIOA CFL 68
deve ser comparado como o AIOA CFL 78, previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, de
modo a se verificar o cabimento da retroação de penalidade mais benéfica, devendo se ponderar
no cálculo eventuais AIOAs CFLs 69, 85 e 91 subsistentes.
Por fim, destaque-se que as anistias dos arts. 49 da Lei n° 13.097, de 2015, e 1° da
Lei n° 14.397, de 2022, se referem à multa por atraso na entrega da GFIP e não à multa por
apresentar GFIP com incorreções ou omissões.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntáro, REJEIAR A
PRELIMINAR e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para: a) declarar a decadência até a
competência 11/2000; b) excluir do cálculo da multa os valores relativos ao vale-transporte pago
em pecúnia; e c) determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 O CFL 68 refere-se à infração ao art. 32, IV, §5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de
2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias.
2 O CFL 69 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 3° e 6o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
3 O CFL 85 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 219, §5° do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
a empresa cedente de mão de obra GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da
empresa contratante dos serviços.
4 O CFL 91 refere-se à infração ao art. 32, IV, § 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação e não se enquadrando a conduta nos CFLs 68,
69 e 85.

Fl. 2371
DF CARF MF
Original